Tribunal: STF
Processo: ARE 676198
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ATRASO. MULTA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, dependente da análise de malferimento a dispositivo infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    4. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ENCARGOS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.022/1990 E 8.847/1994. ART. 600 DA CLT. REVOGAÇÃO. A Lei 8.022/1990 transferiu do Incra para a Secretaria da Receita Federal a competência para arrecadar a contribuição sindical rural e estabeleceu encargos diversos dos previstos no art. 600 da CLT pelo atraso no pagamento da aludida contribuição e, posteriormente, essa competência foi novamente transferida, agora para a Confederação Nacional da Agricultura (art. 24, inc. I, da Lei 8.847/1994). Ante o silêncio dessa última norma sobre as regras de cobrança dos encargos decorrentes de atraso no pagamento da obrigação, persistem as disposições contidas no art. 2º da Lei 8.022/1990 nesse aspecto. Dessa forma, tem-se por revogado o art. 600 da CLT. Recurso de Embargos de que se conhece e a que se nega provimento.” 



    7. Agravo regimental desprovido.